Tribunal: STF
Processo: ADI 7721
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS APOSTAS DE QUOTA FIXA (“Bets”). LEI Nº 14.790/21023. AUDIÊNCIA PÚBLICA.



    DECISÃO: Em 26.09.2024, convoquei a realização de audiência pública no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7721. Em 23.10.2024, tornei pública a relação dos atores selecionados. Fica complementada a decisão do dia 23.10.2024, para incluir a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no dia 12.11.2024, remanejando-se a participação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, para o dia 11.11.2024.



          Desta sorte, as manifestações das autoridades convidadas e dos atores habilitados ocorrerão de acordo com a seguinte programação:



    Data: 11.11.2024



    10h-10h20: Mesa de Abertura



    10h20 – 12h: Bloco I



    1. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC): Dr. Felipe De Sá Tavares e Dr. Fábio Gomes Morand Bentes; 



    2. Solidariedade: Presidente Paulo Pereira da Silva; 



    3. Tribunal de Contas da União: Presidente Bruno Dantas; 



    4. Procuradoria-Geral da República: Dr. Luiz Augusto Santos Lima, Dra. Cecilia Vieira de Melo Sá Leitão e Dra. Nathália Geraldo de Santi;



    5. Ministério dos Direitos Humanos: Ministra Macaé Evaristo; 



    6. Ministério da Fazenda: Dr. Regis Anderson Dudena;



    7. Ministério da Igualdade Racial: Dra. Ana Míria dos Santos Carvalho; 



    8. Ministério da Saúde: Ministra Nísia Trindade Lima e Dra. Gabriella de Andrade Boska;



    9. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Dr. André Quintão Silva, Dra. Clara Carolina de Sá, Dra. Maria Helena Gabarra Osório e Dra. Eliane Aquino Custódio.



    10. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT): Dr. Gustavo Binenbojm



     



    14h – 18h: Bloco II



    1. Banco Central do Brasil: Dr. Rogério Antônio Lucca;



    2. Secretário Nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Ministério do Esporte: Dr. Giovanni Rocco Neto; 



    3. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI): Dr. Bernardo Antônio Machado Mota; 



    4. Secretária de Direito Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública: Dra. Lílian Manoela Monteiro Cintra de Melo; 



    5. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): Dr. Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos; 



    6. Defensoria Pública da União (DPU): Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães;



    7. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB): Dr. Daniel Corrêa Homem de Carvalho; 



    8. Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ): Dr. Hazenclever Lopes Cançado; 



    9. Loteria do Estado do Paraná (LOTTOPAR): Dr. Rafael Halila Neves e Dr. Pablo Augusto Wosniacki



    10. Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (CONAR): Dra. Juliana Nakata Albuquerque; 



    11. Instituto Brasileiro do Jogo Legal (IJL): Presidente Magno José Santos de Sousa; 



    12. Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL): Dr. Pietro Cardia Lorenzoni e Plínio Augusto Lemos Jorge;



    13. Grupo Mulheres do Brasil: Dra. Andreia Schroder; 



    14. Educafro: Frei David Santos; 



    15. Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR): Dr. Celso Cintra Mori; 



    16. Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP): Presidente Dr. Antônio Geraldo da Silva e Dr. Hermano Tavares; 



    17. Associação Internacional de Gaming (AIGAMING): Dr. Waldir Eustáquio Marques Júnior e Dr. Márcio Borges Malta; 



    18. Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN): Presidente Dr. Isaac Sidney Menezes Ferreira; 



    19. Especialista estrangeira: Dra. Brigitte Sand; 



    20. Especialista estrangeiro: Dr. Carlos Hernández Rivera; 



    21. Instituto Alana: João Francisco de Aguiar Coelho;



    22. Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ Reg): Dra. Andrea Magalhães, Dr. André Ribeiro Tosta, Dra. Carina de Castro Quirino, Dr. José Vicente Santos de Mendonça e Dr. Rodrigo Grieco Penna; 



    23. Reitoria da Universidade Zumbi dos Palmares: Reitor Dr. José Vicente 



    24. Laboratório de Direito das Novas Tecnologias e Modelos de Negócios Disruptivos da USP (NPD TechLab): Dra. Isadora Valadares Assunção e Dr. Pedro Henrique Figueiredo.



    Data: 12.11.2024



    10h-12h: Bloco único



    1. Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD): Dr. Terence Zveiter e Dr. Paulo Sergio Feuz; 



    2. Professor do PPGD da Universidade de Fortaleza (UNIFOR): Dr. Eduardo Rocha Dias; 



    3. Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Empresarial e Tributário (IBEDET): Dr. Leonardo Ribeiro Pessoa; 



    4. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC): Dr. Walter José Faiad de Moura; 



    5. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE): Dra. Adriana Márcia Marcolino; 



    6. Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV): expositor(a) pendente de indicação;



    7. Associação Nacional dos Aposentados, Pessoas com Deficiência, Idosos, Pensionistas e dos Assegurados da Previdência Social (ANADIPS): Dra. Maria Luiza F. de Almeida Neri; 



    8. Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim): Dra. Maíra Fernandes; 



    9. Defensoria Pública do Rio de Janeiro: Dr. Thiago Henrique Cunha Basílio e Dr. Rodrigo Azambuja Martins; 



    10. Fluminense Futebol Clube: expositor(a) pendente de indicação;



    11. Botafogo Futebol Clube: expositor(a) pendente de indicação;



    12. Cruzeiro Esporte Clube: expositor(a) pendente de indicação.



    Reitera-se que os expositores habilitados poderão enviar contribuições em formato digital, na forma de memoriais escritos, até 18h do dia 04.11.2024, por meio do e-mail adi7721@stf.jus.br. Todos os memoriais serão disponibilizados eletronicamente nos autos da ADI. Mantém-se o mesmo prazo para o envio dos recursos audiovisuais a serem projetados. Não haverá juntada destes arquivos aos autos.



    Por fim, acolho os pedidos de desentranhamento da Petição n. 128653 (Doc. n. 70) e de seus anexos (Docs. n. 71 e 72), realizados nas Petições n. 129714 (Doc. n. 79) e n. 140052 (Doc. 196).



    Comunique-se à Secretaria Judiciária, para providenciar o desentranhamento, ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Documentação, à Secretaria de Comunicação Social, à Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os suportes necessários para a realização da audiência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente